Tribunal: TJDFT
Processo: 0710192-38.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0710192-38.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARGARETE ROSE CUNHA DE ALMEIDA DECISÃO Defiro o pedido de dilação do prazo formulado pelo DISTRITO FEDERAL (CPC, Art. 218, § 1o). Concedo o prazo de 30 dias (trinta) para cumprimento da determinação. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito